Tribunal: TJBA
Processo: 0001090-73.2016.8.05.0032
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001090-73.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA :RECORRIDO: DOMINGOS MEIRA SANTOS Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, § 9º, CPB. RECURSO MINISTERIAL POSTULANDO A REFORMA DE DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO ACUSADO. PROVIMENTO DO RECURSO. SÚMULA Nº 438, DO STJ. REITERADO ENTENDIMENTO DO STF QUE NÃO RECONHECE A APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA, ANTECIPADA OU PROJETADA, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO PROVIDO. I – Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA em face da sentença prolatada ID. 55917540, pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Brumado/BA, o qual declarou extinta a punibilidade do Recorrido, com base na prescrição virtual da prática delitiva (Art. 129, §9º, CP). II - Irresignado, o Recorrente apresentou o recurso em questão, demonstrando a ausência de prescrição no caso em concreto, bem como a impossibilidade da prescrição em perspectiva, ou virtual, inexistindo motivação que justifique a convicção de que uma eventual pena não alcançaria o patamar apontado, o que impede a aplicação do controverso instituto. Pugnou pelo não reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva e o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos (ID. 55917545). III – A Súmula nº 438, do STJ, é incisiva em afirmar que: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". IV – O Plenário do STF, em decisão unânime, no RE 602527/RS, também já se posicionou contrário à extinção da pretensão punitiva em razão de prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada. V – Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID. 56263561). VI- Verifica-se que não houve o transcurso do prazo prescricional de 08 (oito anos), entre a data da prática do crime, 19 de março de 2016, e a data do recebimento da Denúncia, 20 de abril de 2017, e tampouco entre a data do recebimento da Denúncia, último marco interruptivo, até os dias atuais. Sendo assim, não há que se falar em ocorrência da prescrição pela pena em abstrato. A extinção da punibilidade pela projeção de uma pena provável, além de configurar pronunciamento condenatório prematuro, representa violação ao princípio da legalidade por ser medida carente de amparo legal. VII – Recurso conhecido e provido, para, afastando a prescrição em perspectiva ou antecipada, determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento à persecução penal. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0001090-73.2016.8.05.0032, da Comarca de Brumado/BA, sendo Recorrente o MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Recorrido, DOMINGOS MEIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, para afastar a extinção da pretensão punitiva do Acusado, em razão da não aplicação da prescrição em perspectiva, antecipada ou projetada, e determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento ao feito.